Tribunal: STF
Processo: HC 252609
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Kaue Medeiros de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 976.483/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas. 



    No ponto, consta nos autos: 



    [...] Consta dos autos que no dia 24 de outubro de 2024, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão nas residências dos irmãos Kauan Medeiros de Oliveira e Kauê Medeiros de Oliveira (ora Paciente), os quais eram investigados por comandarem um grupo de indivíduos para a prática do tráfico de drogas, localizaram nas residências diligenciadas 01 porção de “maconha”, pesando 5,0g, duas porções de cocaína, pesando 3,36g, uma porção de cocaína, pesando 263,09g, três tabletes de cocaína, pesando 1015g, quatorze porções de “maconha”, pesando 381,49g, além de uma balança de precisão, celulares e dinheiro. 



    O Paciente foi apontado nas investigações policiais como sendo o responsável por um dos imóveis vistoriados. [...] (fl. 15)” (eDOC 7, p.2-3)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (eDOC 1, p. 7)



    Declaram que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 18.2.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho do mandado de busca e apreensão: 



    “O relatório do setor investigativo aponta que os irmãos Kauan Medeiros de Oliveira e Kauê Medeiros de Oliveira estariam envolvidos com o tráfico de drogas, mantendo diversos pontos de venda e distribuindo drogas à demais traficantes de menor expressão.



    [...]



    Apurou-se que os irmãos investigados Kauê e Kauan contariam com o auxílio de Vítor Rafael da Silva Santos, vulgo "Vitinho", morador à Rua Sérgio Spinardi, nº 35, Bairro Morada do Sol, cuja responsabilidade seria abastecer algumas das chamadas “biqueiras”, além de disponibilizar sua residência para o fracionamento e embalagem da droga.” (eDOC 4)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito, ou em argumentos superficiais e genéricos. 



    As circunstâncias do caso em apreço, aliado a investigação de que o paciente seria um dos comandantes do grupo destinado a prática do tráfico de drogas, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Na mesma linha, cito o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. 2. Não demonstrada a extrema debilidade do estado de saúde nem a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional, é inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 210.607 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 10.1.2023).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente